Tribunal: TJMT
Processo: 0008842-88.2016.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008842-88.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (APELADO), LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.071-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (REPRESENTANTE), CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.469.738/0001-28 (APELANTE), ELIANA DA SILVA CARVALHO - CPF: 886.933.501-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.469.738/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO SEGURADO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA – SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA –

HABILITAÇÃO EM QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA QUE REQUER VIA PRÓPRIA E MOMENTO OPORTUNO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Demonstrada a ausência de culpa exclusiva do terceiro pelo acidente de trânsito e, estando comprovados o dano material e o nexo causal ensejadores do dever de indenizar, a seguradora responde de forma solidária pelo pagamento da condenação.

2. Se a seguradora/litisdenunciada, condenada solidariamente a arcar com a reparação, está em liquidação extrajudicial, incide a correção monetária sobre o valor fixado, mas os juros de mora ficam suspensos, a partir da data da decretação da liquidação (art. 18, “
d
”, da Lei n.º 6.024/74), ressalvada a possibilidade de serem cobrados, se quitado, na íntegra, o passivo.

3. A habilitação do crédito no quadro geral de credores, bem como a expedição de certidão de crédito, acaso necessária, demandam via própria e momento oportuno.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PATRIMONIAIS”
,

ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE CONQUISTA D ́OESTE,
em face de
CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME,
tendo como litisdenunciada a

parte apelante, nos seguintes termos (ID. 163721509):

“
Vistos.

MUNICÍPIO DE CONQUISTA D'OESTE, devidamente qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PATRIMONIAIS contra CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA — ME, também qualificado na inicial.

Extrai-se da inicial que, no ano de 2015, a ré se sagrou vencedora na licitação realizada pelo autor, vindo a celebrar, no dia 03 de fevereiro de 2016, contrato administrativo, com vigência até 1º dia 31 de outubro de 2016, cujo objeto estabelecia que os veículos locados ao ente público deveriam estar segurados e que, em caso de sinistro, o valor da franquia seria pago pelo Município contratante.

Assim, o autor assevera que, no dia 07 de março de 2016, ocorreu acidente de trânsito na MT—445, envolvendo um veículo Iocado pelo Município, ou seja, uma camioneta L200 Triton, Placa OOD—7214, Renavam 01012961050, a qual era conduzida por servidor público e, em razão disso, causou prejuízos de ordem material ao veículo de terceiro, um caminhão Volvo, Placa MJX—6982.

Em razão disso, a municipalidade acionou o seguro do veículo através da ré, sendo originados os sinistros n° 423813 e 426186 em relação aos veículos envolvidos.

Na sequência, a Nobre Seguradora, contratada pela ré, se negou a reparar os danos causados no veículo de terceiro, limitando-se a cobrir as despesas relativas ao reparo que foi realizado na caminhonete.

Prosseguiu enfatizando ter recebido ofício do terceiro prejudicado requerendo o reparo em seu veículo e, a partir de então, procedeu com a notificação da ré para que assumisse a obrigação de reparar o dano, uma vez que a Seguradora por ela contratada havia se negado, advertindo-o de que o desatendimento da solicitação ensejaria na retenção das mensalidades devidas pelo autor.

Apesar disso, nada foi resolvido, precisando o autor realizar acordo extrajudicial com o terceiro Iesado e, para tanto, efetuou o pagamento no valor de R$ 42.382,47 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

Diante de tal cenário, o autor reteve o valor supracitado devido a locadora, motivando-lhe a propor a presente ação para obter a restituição da quantia despendida.

Ao final do exposto, requereu o deposito do valor de R$ 42.382,47 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), bem como a condenação da ré ao pagamento do valor equivalente à perda patrimonial do autor, liberando-se o valor depositado em juízo em favor do Município.

Juntou documentos (id. 59267015 a 59267217 – Pág. 3).

Citada, a ré ofertou contestação no id. 59267225 e juntou documentos (id. 59267230 a 59267240 – Pág. 2).

Na oportunidade, ofereceu denunciação da lide, a fim de que a Nobre Seguradora do Brasil S/A e Auto Truck —Associados de Automóveis e Veículos Pesados, integrassem o polo passivo, sob o argumento de que são estes quem devem responder pelos prejuízos causados ao autor.

No mérito, negou o inadimplemento contratual e enfatizou que o Termo de Adesão n° 61419 da empresa Auto Truck lhe autorizou a contratação de seguro automotivo coletivo garantido pela Nobre Seguradora do Brasil S/A.

Registrou, ainda, que foi a Nobre Seguradora responsável por não reparar os danos causados no veículo de terceiro, apesar de ter cumprido com o contrato administrativo firmado, não existindo prova do prejuízo material sofrido pelo autor no valor equivalente ao pedido na exordial.

Ao final do exposto, requereu a improcedência do pedido inaugural, diante da inexistência de culpa.

Impugnação da contestação no id. 59267247.

Na sequência, a denunciação da lide foi indeferida (id. 59267263), diante ausência de apresentação da apólice com a indicação dos dados do veículo sinistrado.

Acostou-se aos autos informação de interposição de recurso de agravo de instrumento (id. 59267285).

Na sequência, proferiu-se sentença de mérito que foi cassada pelo e. Tribunal de Mato Grosso, para o fim de deferir o pedido de denunciação da lide em relação à Auto Truck - Associados de Automóveis e Veículos Pesados e Nobre Seguradora do Brasil S/A (id. 59267563 – Pág. 6).

Por sua vez, a litisdenunciada Auto Truck – Associação de Automóveis e Veículos Pesados apresentou contestação e juntou documentos (id. 68250767 a 68249886), afirmando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo devido atuar somente na qualidade de estipulante do seguro contratado, devendo ser excluída do processo. No mérito, afirmou que se encontram ausentes os requisitos da responsabilidade civil, devendo os pedidos serem julgados improcedentes, e, no caso de procedência, deve ser aplicado somente a taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora.

Em ato contínuo, a Nobre Seguradora do Brasil S.A., apresentou contestação no id. 68643622, bem como juntou documentos (id. 68643624 a 68643640 – Pág. 20), afirmando ser a inicial inepta, bem como se encontrar em liquidação extrajudicial de modo a fazer “jus” à gratuidade da justiça, bem como, no mérito, postulou pela improcedência do pedido, eis que o acidente se deu por culpa exclusiva de terceiro não segurado, devendo, em caso de procedência, ser deduzida a quantia recebida a título de seguro DPVAT.

Réplica no id. 70580314.

Sobreveio a decisão saneadora, fixando os pontos controvertidos e deferindo a produção da prova oral (id. 79196485), cuja audiência de instrução e julgamento foi realizada no id. 82994083.

Por fim, somente o autor apresentou razões finais escritas (id. 83687406).

E os autos vieram conclusos.

E o relatório, fundamento e decido.

Considerando que a decisão saneadora de id. 79196485 deixou de analisar as matérias preliminares, passo a decidir.

I. DAS PRELIMINARES.

De partida, quanto à matéria preliminar de ilegítima passiva apresentada pela litisdenunciada Auto Truck – Associação de Automóveis e Veículos Pesados -, entendo que merece acolhimento.

De fato, a litisdenunciada supracitada somente participa da relação jurídica entre o autor e o réu na qualidade de mera estipulante do seguro contratado, de tal modo que não tem responsabilidade contratual, a teor do art. 21 do Decreto-Lei n. 73/66.

Neste sentido:

““RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 98/STJ. 1. Ação de cobrança na qual se busca o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivo, visto que o segurado veio a óbito após a realização de cirurgia bariátrica, em virtude de choque séptico e falência múltipla dos órgãos. 2. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que
o estipulante
, em regra,
não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária
,
visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado,
agilizando o procedimento de contratação do seguro. 3. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. (...).” (REsp 1673368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2017 – negritei)”

Logo, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causa”, o que faço para extinguir o processo em relação a Auto Truck – Associação de Automóveis e Veículos Pesados -, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em relação a preliminar apresentada pela ré, Nobre Seguradora, para suspender o processo, INDEFIRO, uma vez que seu acolhimento violaria o art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.

Isto porque, é direito fundamental da pessoa ter acesso à justiça com vistas a evitar riscos ou rechaçar ofensas a direitos.

Nesta toada, suspender a ação, na fase de conhecimento, apenas por conta de liquidação extrajudicial da seguradora, seria impedir que esse direito fundamental tivesse eficácia.

Com base nisso, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"1. A suspensão das ações e de execuções contra entidade liquidanda a partir do decreto de liquidação extrajudicial não alcança as demandas de conhecimento em curso.2. Ainda que com a rescisão antecipada do contrato de seguro, consequência da liquidação extrajudicial da seguradora, não se autoriza a pretensão à repetição de prêmio ou defração dele."(TJSP – 28a Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1025484-35.2016.8.26.0100, j.06/12/2016, rel. Des. Celso Pimentel)

Por outro lado e considerando a situação jurídica da ré Nobre Seguradora S/A, atualmente em regime de liquidação extrajudicial, DEFIRO-LHE o benefício da assistência judiciária.

II. DO MÉRITO.

De início, a ré não nega o vínculo jurídico estabelecido com o autor, até por que logrou êxito na licitação e firmou contrato administrativo em razão da ampla concorrência ocorrida por ocasião da publicação do edital de pregão presencial nº 024/2015.

Por outro lado, diferentemente do alegado pela ré, a prova do dano é evidente.

O registro fotográfico comprova o acidente envolvendo o caminhão de terceiro e a caminhonete locada ao município (fls. 74/82) e, por sua vez, o termo circunstanciado anexo aos autos aponta que o motorista do veículo locado pelo autor foi o responsável pela causa do evento, vindo a se responsabilizar pelo pagamento da franquia, cujo pagamento à ré se encontra devidamente comprovado através do recibo de fl. 86.

Não obstante tal situação, deveria a ré, por força do contrato pactuado, manter os veículos segurados, evitando-se o surgimento do conflito de interesses ora instaurado.

Todavia, foi o autor quem teve a iniciativa de reparar o dano, efetuando o pagamento ao terceiro prejudicado, no valor de R$ 42.382,47 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), conforme comprova a nota de empenho e liquidação de nº 5842/2016 e 6375, juntados, respectivamente, nas fls. 111/112.

Além disso, foi realizado orçamento do serviço necessário à reparação do dano causado no veículo de terceiro, o qual detalha e informa a relação de peças e seus respectivos valores (fls. 123/125), correspondendo, inclusive, ao valor desembolsado pelo autor (fl. 114).

De certo, inegável o prejuízo de ordem material sofrido pelo autor, na medida em que precisou despender valores em favor do terceiro, evitando-se, com isso, eventual demanda judicial em seu desfavor.

Lado outro, a culpa pela ausência de cobertura do seguro se deu por culpa exclusiva da ré, na medida em que esta se responsabilizou contratualmente em assegurar ao ente público a proteção aos veículos locados.

A responsabilidade ora atribuída à ré se deve pelo fato do inadimplemento contratual, prevista, repise-se, na cláusula décima quinta, item 15.4, do instrumento contratual administrativo, firmado perante a administração pública.

Após o vínculo jurídico obrigacional, não pode o réu, neste momento, ou seja, após a ocorrência do fato que gerou a obrigação de reparar o dano, eximir-se da responsabilidade que lhe incumbe.

Não é demais lembrar que a relação jurídica “sub examine” se submete ao regime de direito público, cujo fundamento confere prerrogativas especiais à administração pública.

O contrato administrativo é regulamentado pela Lei nº 8.666/1993, a qual estabelece em seu art. 54, §1º, os requisitos necessários à sua formação, dentre eles a existência de cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

Neste sentido, repise-se, a ré não observou o cumprimento da cláusula contratual que previa a necessidade de estarem segurados os veículos locados.

Urge esclarecer que a ré figura no contrato administrativo na qualidade de contratada, consoante conceito legal previsto no art. 6º, inciso XV, da Lei nº 8.666/1993.

Neste sentido, a ré, ora contratada, ‘é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado’, “ex vi” do art. 70 da legislação de regência.

É sabido que, na existência de conflito entre interesses, o interesse público deve prevalecer sobre o particular. Com efeito, o princípio da supremacia do interesse público incide nos atos praticados pela administração pública como poder de império, amoldando-se, consequentemente, ao caso “sub judice”.

Nesta seara, infere-se do contrato celebrado entre as partes que o seu objeto trata-se de locação de veículos utilitários, os quais, por sua vez, deveriam estar segurados (“vide” cláusula décima quinta – das condições de recebimento e execução dos serviços - 15.4”).

Não obstante a ré tenha indicado a existência de Termo de Adesão, ou seja, uma autorização para firmar o contrato de seguro automotivo em relação ao veículo L200 Triton, Placa OOD-7214, Renavam 01012961050, isto não exclui e, muito menos, substitui a obrigatoriedade da cobertura conferida, efetivamente, aos veículos locados.

O contrato de seguro se prova com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro (CC, art. 758), todavia, a ré deixou de adotar as providencias necessárias para reparar o dano causado no veículo de terceiro e, especialmente, cumprir com sua obrigação contratual.

Em arremate, o ato praticado pelo autor em não efetuar o pagamento à ré, encontra-se prevista na cláusula oitava, item 8.2, a qual tem por fundamento o “inadimplemento contratual”, portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade na retenção dos valores que foram depositados em juízo.

Por fim, resta evidente o ato negligente praticado pela contratada diante da administração pública em não ter promovido os atos necessários ao adimplemento contratual, na medida em que não garantiu a obrigação de manter o seguro do veículo locado.

III. DA LIDE SECUNDÁRIA.

A relação jurídica estabelecida entre a litisdenunciante e a litisdenunciada, Nobre Seguradora do Brasil S/A, encontra-se comprovada através do documento de id. 59267269 – Pág. 3.

Ademais disso, a litisdenunciada supracitada, ao aceitar a denunciação da lide realizada pelo segurado, inclusive contestando os termos do pedido inaugural, assume a posição de litisconsorte passivo na demanda principal, podendo ser condenada direta e solidariamente a pagar os prejuízos experimentados pelo adversário do denunciante, nos limites contratados na apólice para a cobertura de danos causados a terceiros.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. LITISDENUNCIAÇÃO. SEGURADORA. CONDENAÇÃO E EXECUÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO. SÚMULA 83/STJ. 1. Comparecendo a seguradora em juízo, aceitando a denunciação da lide feita pelo réu e contestando o pedido principal, assume a condição de litisconsorte passiva. 2. Possibilidade de ser condenada e executada, direta e solidariamente, com o réu. 3. Por se tratar de responsabilidade solidária, a sentença condenatória pode ser executada contra qualquer um dos litisconsortes. 4. Concreção do princípio da função social do contrato de seguro, ampliando o âmbito de eficácia da relação contratual. 5. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 474.921/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 19/10/2010)

Em suma, tal entendimento é pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça através do Enunciado de Súmula nº 537, “in verbis”:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Portanto, delineada a responsabilidade civil entre a litisdenunciada e a litisdenunciante, é cabível sua condenação direta e solidária, conforme fundamentos alhures.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO a ré CÁCERES TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, bem como a litisdenunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, ambos solidariamente, a efetuarem o pagamento do valor de R$ 42.382,47 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), em favor do MUNICÍPIO DE CONQUISTA D'OESTE, a título de indenização por danos materiais, a ser acrescido de correção monetária, a partir do efetivo desembolso (Súmula nº 43 do STJ), e juros de mora, no patamar de 1% a.m., a contar da data da citação (CC, art. 397), ficando a responsabilidade da litisdenunciada limitada ao valor prevista na apólice.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a ré e litisdenunciada supracitada, solidariamente, ao pagamento das despesas de ingresso e honorários advocatícios que fixo em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com espeque no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, observando-se o §3º do art. 98 do CPC em relação a litisdenunciada, beneficiária da gratuidade da justiça.

Em relação à lide secundária:

(i) JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, com relação a AUTO TRUCK – ASSOCIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS PESADOS, e CONDENO a litisdenunciante CÁCERES TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, se houver, além de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com espeque no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

(ii) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CÁCERES TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO a litisdenunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A a reembolsar os valores que vierem a ser pagos pela litisdenunciante na lide principal, observando-se o limite da obrigação estabelecida no contrato de seguro firmado entre as partes, bem como a pagar as custas, taxas e despesas processuais, se houver, além de honorários advocatícios que fixo em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com espeque no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade quanto as verbas de sucumbência em relação a litisdenunciada, beneficiária da gratuidade da justiça, "ex vi" do §3º do art. 98 do CPC.

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.

INTIMEM-SE via DJE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 16 de novembro de 2022.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta, em síntese, que não houve, nos autos, comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, salientando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro,
(...)
pois o motorista do coletivo trafegava normalmente com o ônibus quando o condutor do veículo terceiro ( Volvo FH – PLACA: MJX 6982) perdeu o controle e invadiu a faixa contraria, vindo a provocar uma colisão frontal com o ônibus, não restando tempo hábil para evitar a colisão
”
,
relatando que não há nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado pela parte requerente, o que exclui a responsabilidade da parte recorrente, motivo pelo qual entende que a demanda deve ser julgada improcedente.

Ademais, ressalta que, por estar em fase de liquidação extrajudicial, não podem incidir juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação, além do que, pela mesma razão, o crédito deve ser habilitado perante a massa liquidanda, com expedição de certidão de crédito.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras providências, requer:

“(...)

Pelo exposto, a
procedência do pedido merece reparo
e assim, espera a Apelante que este Egrégio Tribunal de Justiça, conheça e, no mérito, dê provimento ao presente recurso de apelação. Ainda, requer-se que seja, o presente recurso, recebido no seu
duplo efeito
, nos moldes do
Art. 1.012, NCPC/2015
, suspendendo-se de imediato os efeitos da sentença guerreada, intimando-se o Apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

Admitindo-se, ainda, a remota hipótese do não acolhimento dos fundamentos acima destacados, pugna-se, em face do princípio da eventualidade, analise as
questões de mérito
suscitadas para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados pela parte APELADA, reformando integralmente a sentença”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso, (ID. 163721516).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por verificar
a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID. 174558698).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PATRIMONIAIS
”
,

ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE CONQUISTA D ́OESTE,
em face de
CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME,
tendo como litisdenunciada a

parte apelante.

A controvérsia cinge-se em analisar a tese de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente objeto da lide, o que excluiria a responsabilidade da seguradora pelo reparo no veículo sinistrado e, por conseguinte, levaria à improcedência da demanda, bem como a requerida suspensão da incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação, em razão da liquidação extrajudicial da parte recorrente, além da mencionada necessidade de habilitação do crédito perante o juízo universal.

Extrai-se da inicial que, no ano de 2015, a parte ré, qual seja, CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME, sagrou-se vencedora na licitação realizada pelo município autor, vindo a celebrar contrato administrativo, cujo objeto estabelecia que os veículos locados ao ente público deveriam estar segurados e que, em caso de sinistro, o valor da franquia seria pago pelo município contratante.

E, no dia 07 de março de 2016, ocorreu o acidente de trânsito objeto do litígio, na rodovia MT 445, envolvendo um dos veículos locados pelo município (camioneta L200 Triton, Placa OOD7214, Renavam 01012961050), conduzido por servidor público e, em razão disso, causou prejuízos de ordem material ao veículo de terceiro, um caminhão Volvo, Placa MJX6982, motivo pelo qual a municipalidade acionou o seguro, por via da parte ré, sendo originados os sinistros n.° 423813 e 426186.

A parte apelante, contratada pela parte ré, todavia, negou-se a reparar os danos causados no veículo de terceiro, limitando-se a cobrir as despesas relativas ao reparo que foi realizado na caminhonete locada ao ente público municipal.

Considerando a negativa da seguradora, o município autor realizou acordo extrajudicial com o terceiro lesado e, para tanto, efetuou o pagamento do conserto, no valor de R$ 42.382,47 (quarenta e dois mil e trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

Na contestação apresentada, a parte recorrente levantou a tese de culpa exclusiva do terceiro prejudicado, o que excluiria a responsabilidade da seguradora em arcar com os custos dos reparos.

E, conforme consta do
decisum
objurgado, referida tese foi afastada, nos seguintes termos:

“(...)

O registro fotográfico comprova o acidente envolvendo o caminhão de terceiro e a caminhonete locada ao município (fls. 74/82) e, por sua vez, o termo circunstanciado anexo aos autos aponta que o motorista do veículo locado pelo autor foi o responsável pela causa do evento, vindo a se responsabilizar pelo pagamento da franquia, cujo pagamento à ré se encontra devidamente comprovado através do recibo de fl. 86”.

De fato, não há nenhuma prova nos autos acerca da mencionada culpa exclusiva do terceiro interessado, que conduzia o caminhão
Volvo, Placa MJX6982.

Consoante bem consignado na sentença de primeiro grau, a dinâmica do acidente encontra-se bem delineada no boletim de ocorrência inserto no ID. 4477978, confira-se:

“(...)

FOMOS INPORMAHOS VIA CELULAR QUE TERIA ACONTECIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA MT 445 NA SERRA QUE DA ACESSO A ANTIGA BR 288 DE IMEDIATO ESTA GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL DO SINISTRO E FOI CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE DOIS VEÍCULOS EM DIREÇÃO OPOSTACOLIDIRAM-SE DE FRENTE SENDO OS RESPECTIVOS VEÍCULOS SÃO: A CAMIONETE L200 OOD7214 COR PRATA RENAVAM 01012961050 ESTAVA DESCENDO A SERRA E O VOLVO/FH 500 6X4T PLACA MJX6982 RENAVAM 459134205 DE COR VERDE ESTAVA SUBINDO A SERRA POR SE TRATAR DE UM LOCAL DE CURVA MUITO FECHADA COM UM PRECIPÍCIO ALTO DE UM LADO E DE OUTRO PAREDÃO DA SERRA HOUVE A COLISÃO SENDO QUE A CAMIONETE ESTAVA INVADINDO O LADO DO CAMINHÃO, TODOS ESTAVAM DEVIDAMENTE HABILITADOS E COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTO EM DIAS”.

Em que pese a alegação de culpa exclusiva de terceiro, a parte recorrente não produziu qualquer prova nesse sentido.

Logo, não há que se falar em excludente de responsabilidade. Tampouco em improcedência da demanda, uma vez que fartamente comprovada a conduta, bem como o dano e o nexo causal entre ambos.

Nesse sentido:

"ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007573-06.2011.8.11.0040 APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A APELADO: EVANDRO PEDROSO EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO COM LUCROS CESSANTES – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CNH – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO E NEXO CAUSAL – DEMONSTRADO – DANO MATERIAL E MORAL – COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), constitui mera infração administrativa e não enseja, por si só, culpa pelo evento danoso, principalmente quando a conduta da vítima em nada contribuiu para ocorrência do acidente trânsito, como ocorre na espécie.

Demonstrada ausência de culpa da vítima pelo acidente de trânsito, bem assim que restou configurado o dano material, moral e o nexo causal, a ensejar o dever de indenizar, a seguradora responde de forma solidária pelo pagamento da condenação e verba honorária de sucumbência, até o limite da apólice contratada.

(TJ-MT - AC: 00075730620118110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)”. (sem destaque no original)

Logo, nesse ponto, não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Entretanto, a parte recorrente alega que, por estar em fase de liquidação extrajudicial, não podem incidir juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação, além do que, pela mesma razão, o crédito deve ser habilitado perante a massa liquidanda, com expedição de certidão de crédito.

De acordo com o posicionamento do c. STJ, não há impedimento para a atualização monetária dos valores. Contudo, os juros moratórios ficam suspensos, por força do art. 18, da Lei n.º 6.024/74, desde a decretação da liquidação extrajudicial. Ressalta-se, todavia, que esse valor pode ser exigido, em caso de pagamento integral do passivo.

É o que define a alínea ‘
d
’, do artigo 18, da Lei n.º 6.024/74:

“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

(...)

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo”

Ademais, não há que se falar em suspensão do processo, uma vez que não se iniciou, ainda, a fase de cumprimento da sentença.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. (...) 3. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO E JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 5. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE NÃO HAJA A FLUÊNCIA DE JUROS ENQUANTO NÃO FOR PAGO INTEGRALMENTE O PASSIVO. (...) 3.
É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, "após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial
"
(REsp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, Dje 13/11/2014). (...) 5. Agravo interno parcialmente provido para determinar que não haja a fluência de juros enquanto não for pago integralmente o passivo”
.
( AgInt no AREsp 1243943/GO,
relator
ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgamento

em 01/10/2018, DJe de 05/10/2018, sem destaque no original).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA. LEI N. 6.024/74. PROVIMENTO. 1.

Na liquidação extrajudicial, a exemplo do que ocorre durante o processamento da falência (Lei 11.101/2005, art. 124), os juros, sejam eles legais ou contratuais, têm sua fluência suspensa por força do art. 18, d, da Lei n. 6.024/74. 2. O motivo da suspensão da fluência dos juros é uma presunção legal, de caráter relativo, de que o ativo não é suficiente para o pagamento de todos os credores. Assim, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial
.
3. Recurso especial conhecido e provido
”.
( REsp. 1102850/PE,
relatora
ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/11/2014, DJe 13/11/2014, sem destaque no original).

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO/JUROS E CORREÇÃO – FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE
– SEGURADORA ACIONADA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO SINISTRADO – DEMORA EXCESSIVA (NOVE MESES) – ATRASO NAS AUTORIZAÇÕES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS
E MORAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. "
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito." (STJ, AgInt no AREsp 902.085/SP). "É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, ‘após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial.’"
(STJ, AgInt no AREsp 996.396/RJ). Se comprovados os fatos narrados na petição inicial considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, sendo inconteste que houve demora excessiva e imotivada (nove meses da data do acidente) por parte da seguradora nas autorizações necessárias para o devido conserto do veículo sinistrado, cabível a indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora. A demora imotivada da seguradora para autorizar os reparos no veículo causaram aos autores sofrimento que supera o mero aborrecimento, mormente se se tratava de caminhão utilizado para sua atividade econômica, trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar – danos materiais comprovados (lucros cessantes) e danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento. Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.-

(TJ-MT - EMBDECCV: 00086357620148110040 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020)”. (sem destaque no original)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – RECURSO EXCLUSIVO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SÚMULA 537 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA – SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A seguradora pode ser condenada direta e solidariamente com a segurada, nos limites contratados na apólice, de acordo com o verbete sumular 537/STJ.

Para o arbitramento dos danos morais o Juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, em sendo evidenciado, no caso concreto, que a quantia arbitrada se revela excessiva se comparado aos Precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, mister a sua redução.

Decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, suspende a fluência dos juros até o momento em que é feito o pagamento de todo o passivo da empresa liquidanda. Aplicação da alínea d, do artigo 18, da Lei nº. 6.024/74.

“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais” (STJ AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019).

(TJ-MT 00104883420148110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)”. (sem destaque no original)

Assim, para a parte apelante, incidem juros de mora sobre o valor da condenação, mas apenas até a decretação da liquidação extrajudicial, ressalvada a possibilidade de a parte buscar o pagamento total desse encargo (juros de mora posteriores à decretação da liquidação extrajudicial, integrantes da condenação) na hipótese de inteiro adimplemento do passivo.

Por fim, a questão atinente à necessidade, ou não, de expedição de certidão de crédito e sua respectiva habilitação no quadro de credores da parte apelante, uma vez que se encontra em liquidação extrajudicial, deve ser dirimida em via própria e no momento oportuno. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. HABILITAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO A SER REALIZADA EM VIA PRÓPRIA. 1. Não merece acolhimento o pleito de não fluência de juros de mora e de correção monetária, tendo em vista que, em conformidade com o pacífico entendimento desta c. Câmara, é cabível a fixação, mesmo em demanda que envolve a massa liquidanda, de juros moratórios e correção monetária. 2. De outro lado, prospera a pretensão recursal de incidência de juros a partir da citação, uma vez que se está diante de relação contratual entabulada entre as partes, atraindo, por conseguinte, o que preconiza o art. 405 do Código Civil. 3
.

Por fim, a habilitação do crédito no quadro geral de credores deve ser realizada por via própria e em momento processual oportuno
.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
.
(Apelação Cível n. 70081856437, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
relatora
Lusmary Fátima Turelly da Silva,
julgamento
em 28-08-2019)”.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS EM ALTA VELOCIDADE AO PASSAR EM QUEBRA -MOLAS – LESÃO NA COLUNA DE PASSAGEIRO – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PREJUÍZOS MATERIAIS – AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO – PROVA TESTEMUNHAL – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE DECRETAÇÃO, RESSALVADA A HIPÓTESE DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO PASSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE – HABILITAÇÃO EM QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA QUE REQUER VIA PRÓPRIA E MOMENTO OPORTUNO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos que o ônibus passou em alta velocidade por quebra-molas e com isso a autora teve a coluna lesionada, a empresa de transporte coletivo responde civilmente pelos danos causados, e a Seguradora/litisdenunciada, solidariamente. Quando a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento e provoca angústia, intranquilidade, insegurança, dentre outros sofrimentos psicológicos, é devida a indenização por danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil). E o valor fixado na primeira instância deve ser mantido quando é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Se a Seguradora/litisdenunciada condenada solidariamente a arcar com a reparação está em liquidação extrajudicial, incide a correção monetária sobre o valor fixado, mas os juros de mora ficam suspensos a partir da data da decretação da liquidação (art. 18, d, da Lei n. 6.024/74), ressalvada a possibilidade de serem novamente cobrados se quitado na íntegra o passivo. A habilitação do crédito no quadro geral de credores demanda via própria e momento oportuno.

(TJ-MT 00012555320098110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão

somente para delimitar a incidência dos juros de mora até a data em que foi decretada a liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada, ora apelante, ressalvada a possiblidade de cobrança do excedente, acaso integralmente quitado o passivo e, diante da sucumbência mínima da parte autora, mantenho os respectivos ônus sucumbenciais, na forma arbitrada na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024